Tribunal: TJSP
Processo: 1010952-15.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém contradição ou omissão. Danos morais. Situação de excepcionalidade apta a justificar a indenização desta espécie. Atraso da entrega no imóvel extrapolou o aborrecimento cotidiano (16 meses de atraso). Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém contradição ou omissão. Danos morais. Situação de excepcionalidade apta a justificar a indenização desta espécie. Atraso da entrega no imóvel extrapolou o aborrecimento cotidiano (16 meses de atraso). Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.